Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736114-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU BBA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA contra decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos de ação de conhecimento movida em desfavor de BANCO ITAU BBA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O agravante requereu, liminarmente, o cancelamento da conta no 10235986, agência no 1942, no Banco Santander e da cédula de crédito bancário no 559935206, a fim de obstar desconto de parcelas de empréstimo em seu contracheque. O juízo indeferiu a antecipação da tutela (ID 137927408). Em suas razões, o agravante alega que: 1) Conta bancária fraudulenta foi aberta em seu nome; 2) O próprio Banco Santander reconheceu a existência de fraude; 3) Os golpistas fizeram empréstimos junto ao Banco Santander; 4) Desde julho de 2022 os empréstimos são descontados indevidamente em seu contracheque; 4) “(...) vem sofrendo mês após mês redução em sua capacidade financeira, tendo em vista os descontos das parcelas dos empréstimos em seus vencimentos” (ID 40667303). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que se determine: 1) O cancelamento da conta no 10235986, agência no 1942, no Banco Santander; 2) O cancelamento da cédula de crédito bancário no 559935206, a fim de obstar desconto de parcelas de empréstimo em seu contracheque; 3) A concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação dos pedidos liminares. Sem preparo (art. 99, §7o, do CPC) É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.)" Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Seu contracheque indica renda bruta de R$ 5.520,30 e líquida de R$ 3.115,43. Além disso, apresenta declaração de imposto de renda que demonstra que possui patrimônio no valor de R$ 384.765,45 (IDs 135767086 e 135767086). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, em consonância com o patrimônio declarado pelo agravante, é incompatível com a concessão do benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator